Tribunal: TJBA
Processo: 0507103-38.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507103-38.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES APELADO: WILTO DE JESUS SILVA NETO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA, REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA E CONSULTAS COM NEUROLOGISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO INTEGRANTE DO RENAME. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. MULTA MANTIDA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por menor para garantir fornecimento de medicamento Carbamazepina, realização de exame de tomografia do crânio e consultas regulares com médico neurologista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se o Município possui competência para fornecer tratamento de alegado alto custo, limitando sua responsabilidade à atenção básica de saúde, bem como a legitimidade da aplicação de multa por descumprimento e a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária em matéria de saúde, conforme estabelecido no art. 23, II, da Constituição Federal e no Tema 793 de Repercussão Geral do STF, que firmou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". 4. O medicamento Carbamazepina possui registro na ANVISA e integra o RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), não se tratando de fármaco experimental ou de alto custo que justificasse tratamento diferenciado, conforme critérios estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF. 5. Embora o Município tenha fornecido as medicações e realizado a tomografia do crânio, não comprovou o cumprimento integral da obrigação judicial, especificamente quanto ao acesso regular a consultas com médico neurologista especializado, o que ensejou bloqueio de verbas públicas e justificou a aplicação da multa processual. 6. Argumentos de ordem orçamentária não podem ser utilizados como óbice à garantia do mínimo existencial em matéria de direitos fundamentais, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 7. É devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF, que estabeleceu: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios por sucumbência recursal. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 23, II e 196; CPC, arts. 85, §11 e 537; Lei nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178/SE); STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral; STF, Tema 6 de Repercussão Geral; STJ, AREsp 1.841.444/MG; TJ-BA, Apelação 80000292320178050156. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507103-38.2016.8.05.0256, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelado WILTO DE JESUS SILVA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04